Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-12.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA DA PENA ACERTADA. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. OPÇÃO LEGISLATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que, via de regra, esses delitos são praticados no âmbito privado, sem a presença de testemunhas, consoante firme jurisprudência desta Corte de Justiça. Autoria e materialidade delitiva demonstradas.
2. A aplicação da reincidência enquanto circunstância agravante, bem como parâmetro de definição do regime inicial de cumprimento da pena, decorre de opção legislativa, competindo ao magistrado aplicá-la, em conformidade com a redação legal, inexistindo violação ao princípio do non bis in idem.
3. Apelação conhecida e não provida.